Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-24.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Fornecimento de Serviço – Telefonia – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I do CPC.

Insurgência recursal da autora – Falta de dialeticidade – Reconhecimento – Sentença que, atrelada à decisão de fl. 49, indefere a inicial porque não juntado comprovante de endereço

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Fornecimento de Serviço – Telefonia – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I do CPC.

Insurgência recursal da autora – Falta de dialeticidade – Reconhecimento – Sentença que, atrelada à decisão de fl. 49, indefere a inicial porque não juntado comprovante de endereço ou declaração de endereço com firma reconhecida, e extrato que demonstre a negativação de nome em órgão de proteção ao crédito, que não seja a plataforma "Acordo Certo" – Recurso que passa ao largo do primeiro fundamento da sentença – Fato suficiente para não se conhecer do apelo, prejudicado o segundo motivo que levou ao indeferimento da inicial. Sentença que somente seria modificada se ambos os fundamentos fossem conhecidos e acolhidos
RECURSO DESPROVIDO.